Tribunal: TJES
Processo: 5006744-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006744-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: CATTEGRAN GRANITOS DO BRASIL EIRELI
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS, NO CASO, RECONHECIDOS COMO CRÉDITO CONCURSAL. HONORÁRIOS: CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Submissão do crédito ao plano de recuperação que depende da data do seu fato gerador, e não da sentença condenatória ou ainda do seu trânsito em julgado. Tema Repetitivo nº 1.051 do C. STJ.

2. Crédito relativo aos danos morais que é anterior ao deferimento do plano de recuperação da empresa de telefonia, o que importa dizer, se tratar de crédito concursal. Logo, ainda que a sentença tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, o crédito é decorrente de evento danoso com data anterior ao pedido de soerguimento, possuindo, portanto, natureza de crédito concursal. Atualização mediante incidência de juros moratórios e correção monetária limitada à data do pedido de recuperação judicial, na forma do art. 9º, II da Lei 11.101 /2005.

3. Honorários sucumbenciais. Os fatos que ensejaram a imposição da verba honorária são posteriores à data do deferimento do plano. Natureza extraconcursal dessa parte do crédito exequendo.

4. Ao contrário do crédito concursal, o crédito extraconcursal tem autonomia em relação à recuperação judicial, não incidindo sobre ele as regras referentes a seus efeitos, como a limitação da incidência de juros de mora e da correção monetária.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5006744-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO
:
CATTEGRAN GRANITOS DO BRASIL EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, Cuida-se de recurso de agravo de instrumento manejado por
TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em desfavor de decisão proferida no bojo de um cumprimento de sentença.

Narra que CATTEGRAN GRANITOS DO BRASIL LTDA - ME manejou cumprimento de sentença em face de TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Explica que foi proferida sentença julgando procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, para declarar a rescisão do contrato havido entre as partes de n. 5094388309716 e a inexistência de débitos, e para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros, mais correção monetária a partir da publicação da sentença (fls. 194-198), bem como condenando a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Foi iniciado o cumprimento de sentença, o qual foi impugnado, oportunamente, pela parte interessada, sendo referida impugnação, rejeitada.

Relata que se “encontra em recuperação judicial, tendo, inclusive, alegado a necessidade de extinção do feito, em virtude da aprovação do Plano de Recuperação Judicial. No entanto, faz-se necessário inicialmente que a exequente proceda com sua habilitação junto ao quadro de credores no local onde tramita a recuperação em questão, Juízo da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para que, posteriormente, haja a extinção do presente cumprimento de sentença, conforme o caso”.

Defende, em suma, que não ofende a coisa julgada, decisão de habilitação de crédito que limita a incidência de juros de mora e correção monetária delineados em sentença condenatória de reparação civil, até a data do pedido de recuperação judicial.

Entende que “a novação do crédito, oriundo de sentença condenatória por reparação civil, permite o ajuste do cálculo da dívida na recuperação, sem que isso implique violação da coisa julgada, pois a execução seguirá as condições pactuadas na novação e não na obrigação extinta”.

Alega que “É curial reiterar, portanto que a verba condenatória de danos morais (R$ 10.000,00) é de impossível atualização, visto que os termos iniciais de correção e juros se dão a partir da publicação da publicação da r. sentença de fls. 194- 198 (03/04/2017), posterior à data de recuperação judicial da agravante (20/06/2016). Assim, o aludido crédito principal deverá ser habilitado, perante o Juízo Universal, através de certidão de crédito a ser confeccionada pelo honrado Juízo a quo”.

No que tange aos honorários de sucumbência, por seu turno, entende que estes devem ser atualizados com incidência exclusiva de correção monetária, visto que o termo inicial desta verba foi estipulado com data do ajuizamento da ação originária (13/03/2012).

Afirma que, com o plano de recuperação homologado, autorizada está a extinção do cumprimento de sentença.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento do presente.

Decisão determinando o regular prosseguimento do recurso, proferida no ID 3178522.

Em sede de resposta apresentada no ID 3427561, a recorrida afirma que a Agravante alega que os créditos cujo fato gerador tenha ocorrido após a data de 20/06/2016, devem pagos na forma prevista no plano de recuperação extrajudicial e que, este seria o caso dos autos o que, via de consequência, extinguiria o feito.

Todavia, prossegue, "Da detida análise do caderno processual, conclui-se que Exequente é credora do quantum identificado na sentença de fls. 194/198, cuja data ali apontada é de 30/03/2017. Já a data de trânsito em julgado da decisão monocrática que indeferiu o recurso de Apelação, data de 20/03/2018, conforme certidão de fls. 247, ou seja, tornou-se definitiva e imutável a r. condenação”.

Conclui que “o crédito devidamente reconhecido por sentença merece ter a sua marcha processual impulsionada, devendo-se o Agravo de Instrumento ser improvido, vez que o referido crédito não está sujeito ao plano de recuperação judicial e o trânsito em julgado da sentença que constituiu o título executivo ocorreu após o pedido de recuperação deduzido Executada, ora Agravante”.

Expõe que as obrigações constituídas posteriormente ao pedido de recuperação judicial não estão sujeitos ao plano eventualmente aprovado, nos termos do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005.

Relata que “há inovação recursal por parte da Agravante ao tentar, neste momento processual no tocante a verba honorária alegando que foram fixados em sentença a partir do trânsito em julgado desta (18/04/2018), num momento muito posterior ao ajuizamento da recuperação judicial da agravante (20/06/2016). Ocorre que tal matéria sequer fora tratada em sua impugnação ao cumprimento de sentença, o que não pode ser objeto de análise em sede de Agravo de Instrumento”.

Aduz que a extinção do cumprimento de sentença, nesta fase, não é viável.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente.

Pois bem.

Segundo a posição dominante adotada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, a sua submissão ou não ao plano de recuperação judicial do devedor depende da data de ocorrência do fato gerador, isto é, do evento que deu ensejo à reparação patrimonial, mostrando-se irrelevante, para esse fim, a data em que proferida a sentença condenatória, ou ainda, a do trânsito em julgado, na medida em que tal 'decisum' limita-se à declaração e à quantificação do crédito.

Confira-se, a propósito, a ementa do REsp nº1.840.531/RS, representativo da controvérsia em questão:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

O cumprimento de sentença em tela visa o recebimento da quantia total de R$10.000,00 (dez mil reais) e de verba honorária.

No que se refere ao pleito indenizatório fundado em danos morais, o fato gerador do crédito exequendo
é anterior ao deferimento do plano de recuperação judicial da empresa executada
, que se deu em data anterior a implementação do plano de recuperação judicial da ora recorrente (20/06/2016), na medida em que o ato que ensejou a existência de danos morais (inscrição do nome da exequente nos cadastros de inadimplentes) ocorreu no ano de 2010.

Tal crédito, é, pelo dito, de natureza concursal, logo, ainda que a sentença tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, o crédito é decorrente de evento danoso com data anterior ao pedido de soerguimento, possuindo, portanto, natureza de crédito concursal, na forma ditada pelo
a
rtigo
49
da Lei nº
11.101
/05, que assim leciona:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

Atualização mediante incidência de juros moratórios e correção monetária limitada à data do pedido de recuperação judicial, na forma do art. 9º, II da Lei 11.101 /2005.

A respeito, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TELEMAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO À EXECUÇÃO. Decisão que rejeitou impugnação sob o fundamento de inexistência de excesso à execução por tratar-se de crédito extraconcursal. Evento danoso que deu origem ao crédito ocorrido em 20/09/2015. Sentença reconhecendo a existência de dano moral e dimensionando o montante da reparação proferida em 19/09/2017. Pedido de recuperação judicial ocorrido em 20/06/2016. Prevalece como fato gerador do crédito o evento danoso, pois deste decorre o dever jurídico de indenizar. Precedentes do STJ. Ainda que a sentença tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, o crédito é decorrente de evento danoso com data anterior ao pedido de soerguimento, possuindo, portanto, natureza de crédito concursal. Atualização mediante incidência de juros moratórios e correção monetária limitada à data do pedido de recuperação judicial, na forma do art. 9º, II da Lei 11.101/2005. Decisão reformada para, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença, determinar a atualização do crédito e incidência de juros até 20/06/2016 e inverter os ônus de sucumbência. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00380321120198190000, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 11/09/2019, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Oi Móvel S/A – Em Recuperação Judicial. Decisão agravada que acolheu a alegação de que se trata de crédito extraconcursal, determinando a expedição de ofício ao Juízo Universal para satisfação integral documprimento de sentença. Entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos repetitivos, no sentido de que: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema nº 1051).
Pretensão executiva que engloba créditos de natureza diversas. Indenização por danos morais que tem fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial. Artigo
49
da Lei nº
11.101
/05. Crédito de natureza concursal. Necessidade da habilitação. Verba honorária, por sua vez, fixada posteriormente ao pedido de recuperação, e, portanto, que se caracteriza como crédito extraconcursal. Entendimento expressamente destacado no acórdão do recurso repetitivo
REsp nº 1840531/RS
(DJe 17/12/2020).
Reforma da decisão agravada para reconhecer a natureza concursal do crédito correspondente à indenização por danos morais, e permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença tão-somente em relação à verba honorária, com observação do disposto no comunicado conjunto nº 1.574/2018 da Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo e da Corregedoria Geral da Justiça. Agravo parcialmente provido.

2203803-75.2020.8.26.0000

Em razão dos honorários se tratarem de verba de ordem pública, a discussão acerca de tal verba não é abarcada pelo instituto da preclusão, nem ao menos pela inovação recursal.

Dito isto, o valor dos honorários advocatícios derivados da sucumbência não se confunde com o crédito decorrente de responsabilidade civil.

Não há que se falar, assim, na submissão de parte do crédito exequendo, relativo à verba honorária, ao plano de recuperação judicial, pois a r. sentença que impôs a condenação da parte executada ao pagamento da verba honorária é posterior ao deferimento do plano de recuperação judicial (20/06/2016), na medida em que, como já mencionado, foi prolatada em
30/03/2017.

Ao contrário do crédito concursal, o crédito extraconcursal tem autonomia em relação à recuperação

judicial, não incidindo sobre ele as regras referentes a seus efeitos, como a limitação da incidência de juros de mora e da correção monetária.

Nesse sentido, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO OI/TELEMAR - SENTENÇA PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores" ( REsp n. 1.841.960-SP). (TJ-MG - AI: 10000220949010001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2022)

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL PARA RECONHECER QUE A VERBA AFETA AOS DANOS MORAIS TEM NATUREZA CONCURSAL
(o que importa estar vinculada ao Juízo da Recuperação)
E, NO MESMO ATO, RECONHECER QUE OS HONORÁRIOS POSSUEM NATUREZA EXTRACONCURSAL
(o que desvincula tal verba do Juízo da Recuperação)
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.